Tribunal: TRF3
Processo: 5008290-92.2021.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
650/775)

5008290-92.2021.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008290-92.2021.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ROSINETE AUGUSTA DA SILVA ALVES TELLES, WILLIAM ALVES TELLES, SANDRA REGINA DA SILVA ALVES TELLES, DAYANE ALVES TELLES

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDO CORDEIRO - SP102134-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA TANDLER PAES CORDEIRO - SP323129-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ARAGAO SANTOS - SP392882-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - SP395295-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. COMPOSIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de revisar cláusula de contrato de financiamento habitacional e de seguro vinculado, para incluir o cônjuge falecido na composição de renda destinada à cobertura securitária, com consequente quitação total ou parcial do saldo devedor do financiamento.

A autora alegou que, após o falecimento do devedor solidário, deveria haver cobertura securitária para amortização da dívida, bem como requereu restituição de valores pagos após o óbito e indenização por danos morais.

A sentença rejeitou os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em apelação, a autora sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de defender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (ii) se é possível a revisão da cláusula contratual para reconhecer cobertura securitária decorrente do óbito de mutuário que não integrou a composição de renda considerada para fins de seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois o julgador examinou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Também não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto documental constante dos autos mostrou-se suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e aos contratos de financiamento habitacional, nos termos da Súmula no 297 do STJ e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

O contrato de financiamento e a apólice securitária estipulam que a indenização por morte ou invalidez permanente deve observar a proporção da composição de renda declarada no momento da contratação.

O quadro resumo do contrato estabelece que a autora detinha 100% da composição de renda para fins de cobertura securitária, enquanto o cônjuge falecido figurava com participação de 0%.

Qualquer alteração dessa proporção dependeria de requerimento formal mediante ficha de alteração de renda, procedimento não comprovado nos autos.

Assim, inexistindo participação do de cujus na composição de renda considerada para fins de cobertura securitária, não há direito à quitação do saldo devedor do financiamento em decorrência do sinistro.

A validade das cláusulas contratuais deve ser preservada, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, inexistindo demonstração de abusividade.

Mantida a improcedência do pedido, ficam prejudicadas as pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se as preliminares e nega-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: 18.1. Nos contratos de financiamento habitacional com seguro vinculado, a indenização securitária por morte ou invalidez permanente observa a proporção da composição de renda declarada no momento da contratação. 18.2. Não há direito à quitação do saldo devedor quando o mutuário falecido não integra a composição de renda considerada para fins de cobertura securitária. 18.3. A ausência de requerimento formal de alteração da composição de renda impede a modificação posterior das condições contratuais para fins de cobertura do seguro.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, §2o, e 6o, VIII; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591/DF; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, AgRg no Ag 554.905/RS; TRF3, ApCiv 5000227-57.2022.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5002812-19.2021.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5004832-59.2020.4.03.6114.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008290-92.2021.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: ROSINETE AUGUSTA DA SILVA ALVES TELLES, WILLIAM ALVES TELLES, SANDRA REGINA DA SILVA ALVES TELLES, DAYANE ALVES TELLES

ADVOGADO do(a) APELANTE: APARECIDO CORDEIRO - SP102134-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA TANDLER PAES CORDEIRO - SP323129-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ARAGAO SANTOS - SP392882-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - RJ162092-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação ajuizada por Rosinete Augusta da Silva em face da Caixa Econômica Federal – CEF e da Caixa Seguradora S/A na qual, em razão do óbito do devedor fiduciante Altamirando Alves Telles, pleiteia a revisão da cláusula do contrato de financiamento habitacional no 144440020980-5 “que excluiu o devedor solidário ALTAMIRANDO da composição de renda para pagamento dos encargos (mensalidades) e do seguro para fins de indenização securitária, para o fim de estender os efeitos dessas cláusulas ao devedor solidário ALTAMIRANDO, marido da autora e, por consequência, determinar que a ré quite a dívida, integralmente e/ou parcialmente, pendente de liquidação na data do seu falecimento”. Postula, ainda, a condenação das rés à restituição de todos os valores pagos desde a data do óbito do comutuário, perfazendo R$ 116.809,67, e à indenização por danos morais, no valor de R$ 42.800,00.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 281682392) e os benefícios da assistência judiciária gratuita, deferidos.

Após regular processamento, seguiu-se a prolação de sentença, julgando improcedente o pedido, consoante dispositivo abaixo:

“1. Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos de “[...] revisão da cláusula contratual que excluiu o devedor solidário ALTAMIRANDO da composição de renda para pagamento dos encargos (mensalidades) e do seguro para fins de indenização securitária, para o fim de estender os efeitos dessas cláusulas ao devedor solidário ALTAMIRANDO, marido da autora e, por consequência, determinar que a ré quite a dívida, integralmente e/ou parcialmente, pendente de liquidação na data do seu falecimento [...] condenar a ré a restituir à autora todos os valores cobrados e pagos indevidamente pela não quitação da dívida decorrente da morte do devedor solidário ALTAMIRANDO, desde a data do seu falecimento, cujo valor deverá ser apurado por meio de perícia contábil a ser realizada futuramente, tudo acrescido de juros e correção monetária, sendo certo que até o presente momento esse montante é de R$ 116.809,67 (cento e dezesseis mil, oitocentos e nove reais e sessenta e sete reais), mas deverá ser acrescido de todos os demais valores pagos no curso do processo. [...] condenar a ré a lhe pagar, ainda, uma indenização a título de danos morais no importe de R$ 42.800,00(quarenta e dois mil e oitocentos reais), correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato de garantia que é de R$ 428.000,00 (quatrocentos e vinte e oito mil reais)".

2. Condeno o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, com atualização monetária desde o dispêndio. E os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Cálculo de correção monetária e juros a ser realizado com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, do Conselho da Justiça Federal, que estiver em vigor na data da conta.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.

3. Sentença não sujeita à remessa necessária.

4. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Apelou, a proponente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e por ausência de fundamentação. Aduziu, a respeito, que “a respeitável sentença se assenta na premissa de que o contrato de seguro poderia ter sido aditado para que o senhor ALTAMIRANDO pudesse integrar a composição da renda, mas não inverteu o ônus da prova para que as rés produzissem provas no sentido de que os mutuários não fizeram esse aditamento por livre e espontânea vontade, ou deferiu a produção de provas para que os autores pudessem provar o contrário, ou seja, que não foram orientados sobre a necessidade desse ato, uma vez que a participação do senhor ALTAMIRANDO no contrato era implícita, resta configurada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, razão pela qual os apelantes postulam o provimento do presente apelo para anular a respeitável sentença e determinar o seu retorno dos autos à Vara de origem para que se possa produzir as provas necessárias sobre o tema acima indicado, oportunizando ao juízo prolator à formação de juízo caso com embasamento nas provas produzidas e a prolatar uma nova sentença devidamente fundamentada com análise de todas as nuances do caso e aplicação da lei incidente ao mesmo”. Debate, outrossim, “que nas conclusões das respeitáveis sentenças inexiste explicações dos motivos que levou a nobre julgadora concluir pela legalidade, higidez e validade dos contratos de financiamento e Seguros apontados como eivados de vicio de consentimento, sem aplicar ao caso em concreto as regras do CDC”. No mérito, pugna pela reforma da sentença e a total procedência do pedido, nos termos requeridos na exordial.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, deve ser afastada alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Examinando os autos, verifica-se que o MM. Juiz a quo analisou detidamente o caso concreto, enfrentando os argumentos de fato e de direito trazidos pelas partes. Dessa forma, não há que se falar em infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ressalto não ser obrigatório o pronunciamento do magistrado sobre todos os tópicos alegados, mas sim que a decisão esteja devida e suficientemente fundamentada, como no caso.

Afasto, ainda, o alegado cerceamento de defesa, uma vez que os documentos acostados aos autos, em cotejo com a norma aplicável à espécie, são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de provas.

Em face do princípio do poder de livre convencimento motivado, pode o magistrado, ao analisar o conjunto probatório, concluir pela dispensa de outras provas, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag. n.o 554.905/RS, 3a Turma, Relator Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 25/5/04, v.u., DJ 02/8/04).

No mérito, discute-se o direito à revisão da cláusula de cobertura securitária do contrato de financiamento habitacional no 144440020980-5 e à quitação do saldo devedor, pelo sinistro de óbito do comutuário Altamirando Alves Telles, ocorrido em 03/03/2019 (ID 281682360), repetindo-se os valores desde então pagos.

Quanto à aplicabilidade dos princípios do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591-DF, DJ 29/09/2006, p. 31) e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 297).

Disciplina o art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 3o. (...)

§2o Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

A propósito, dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação à inversão do ônus da prova, prevê o art. 6o, inc. VIII, do CDC, ser possível “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No entanto, a Súmula no 381, do STJ estabelece que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Dessa forma, no contrato de adesão, compete ao consumidor demonstrar a abusividade de cláusula contratual, com vantagem desproporcional à instituição financeira, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, em 17/05/2012, a autora, Rosinete Augusta da Silva, juntamente com o seu cônjuge, Altamirando Alves Telles, celebraram com a Caixa Econômica Federal – CEF, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação – SFH, o contrato de compra e venda de imóvel residencial quitado, mútuo e alienação fiduciária em garantia no 144440020980-5 (ID 281682296).

A cláusula 21a do ajuste estipulou a obrigação de contratação de seguro pelos mutuários, com cobertura, no mínimo, de MIP – Morte e Invalidez Permanente e DFI – Danos Físicos ao Imóvel, durante a vigência do contrato, até liquidação da dívida.

No que importa à espécie, a cláusula 22a dispõe, em seu parágrafo primeiro, que os valores pagos a título de indenização, na ocorrência de sinistro de natureza pessoal (morte e invalidez permanente), são proporcionais à composição de renda declarada no ato da contratação:

“Na ocorrência de sinistro de natureza pessoal (morte e invalidez permanente), a quantia paga pela seguradora a título de indenização será destinada à amortização ou liquidação total do saldo devedor, devidamente atualizado, na forma pactuada neste instrumento, observada a proporcionalidade de renda indicada no quadro resumo deste instrumento”.

A mesma disposição encontra-se na Apólice de Seguro Compreensivo (ID 281682314):

“CLÁUSULA 24a – INDENIZAÇÃO PARA OS RISCOS DE NATUREZA CORPORAL

(...)

24.2 Caso haja mais de um segurado na composição de renda para fins de seguro, o valor da indenização será proporcional aopercentual de responsabilidade correspondente ao segurado que tenha falecido ou se tornado inválido, prevalecendo o percentual vigente na data do sinistro.”

Por sua vez, o quadro resumo do contrato de financiamento habitacional especifica, no item “E”, que a proponente é a única participante na composição de renda inicial para pagamento do encargo mensal, sendo, a composição de renda para fins de cobertura securitária, de 100% em seu nome, e de 0% em nome de Altamirando Alves Telles.

Ressalto que os mutuários aceitaram de forma livre as estipulações do contrato e, ao firmar a proposta e opção de seguro, expressamente declararam ter ciência das condições das apólices habitacionais oferecidas pela seguradora (ID 281682296, p. 4), que devem prevalecer, sob pena de ofensa aos princípios do pacta sunt servanda e da segurança jurídica.

Consoante o item 24.2.3 da Apólice de Seguro Compreensivo, qualquer alteração da participação inicialmente pactuada para fins de cobertura securitária deverá ser formalmente requerida, por meio da “FAR – Ficha de Alteração de Renda (impresso padrão), que terá eficácia 1 (um) ano após a sua entrega à seguradora, sob protocolo”, o que não se comprova ter ocorrido.

Nesse contexto, a apelante não faz jus à quitação, integral ou proporcional, do saldo devedor do contrato sub judice, uma vez que o de cujus não participou da composição de renda a ser considerada para fins de indenização securitária.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. INVALIDEZ. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO DA PARTE AUTORA NA COMPOSIÇÃO DE RENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO.

- Trata-se de ação ordinária objetivando a suspensão de cobrança das parcelas mensais de mútuo habitacional, e ao final a quitação do contrato e a repetição de indébito, em razão de invalidez permanente que seria coberta pelo seguro contratado.

- O contrato de venda e compra com alienação fiduciária em garantia celebrado pela autora, seu cônjuge e a CEF prevê que apenas o cônjuge JONATHAN compôs a renda para fins de financiamento e cobertura securitária, conforme quadro de resumo (item C), cláusula 19 e anexo I.

- As cláusulas contratuais não deixam dúvida de que apenas o contratante que compuser a renda será segurado no caso de sinistro.

- Na qualificação aposta no contrato com a CEF, a autora indicou que era "do lar" (ID 271585957), preencheu e assinou ficha de Cadastro de Clientes indicando não ter renda (ID 271586060). Sua CTPS registra rescisão do último contrato de trabalho em 12/2014 (ID 271586060). Assinou o contrato de financiamento indicando que seu cônjuge compunha 100% da renda (ID 271585957) e contrato de seguro que apenas cobria sinistro envolvendo o financiado como único segurado (ID 271586034).

- Não há prova que o DECORE (ID 271586072) tenha sido entregue à CEF ou utilizado pelo banco para efeito de cálculo para concessão do financiamento, e os contracheques anexados aos autos (ID 271586072 ao ID 271586071) atestam uma renda compatível com aquela que foi atribuída ao financiado JONATHAN no contrato.

- Verificada a ocorrência do sinistro, a indenização será paga observando a proporcionalidade da composição de renda declarada quando da contratação. E a autora, apesar de figurar no contrato como contratante/devedora, não participou da composição da renda.

- Assim, não há que se falar em quitação, integral ou proporcional do saldo devedor, considerando que a parte autora não participa da composição de renda a ser considerada para fins de indenização securitária.

- Majorados para 12% o percentual da verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, devendo ser observado o art. 98, §3o, do CPC, ante a concessão de gratuidade de justiça.

- Apelação não provida.”

(ApCiv 5000227-57.2022.4.03.6128, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, 1a Turma, j. em 01/02/2024, DJEN de 06/02/2024)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FNANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL. FGHAB. ÓBITO DO MUTUÁRIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE RENDA. NEGATIVA DA COBERTURA SECURITÁRIA JUSTIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - Verifico que a parte autora interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pela 2a Vara Federal de Jundiaí em ação ajuizada pelo rito comum. Todavia, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a situação permite a aplicação do princípio da fungibilidade, visto que se trata de mero erro material. Nessas condições, conheço o recurso interposto pela parte autora como apelação.

II - Conforme se depreende dos autos, a autora Katia Regina Barberá e o seu cônjuge Antônio Marcos Baberá firmaram Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações – Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – Recursos do FGTS – com Utilização dos Recursos da Conta Vinculada do FGTS do(s) Devedor(es)/Fiduciante com a CEF em 05/12/2014, com previsão de cobertura pelo FGHab - Fundo Garantidor da Habitação Popular, o qual assume o saldo devedor do financiamento imobiliário em caso de morte ou /invalidez permanente.

III - Tendo em vista o falecimento do contratante Antônio Marcos Barberá em 17/01/2021, a parte apelante pleiteia a cobertura do seguro pelo FGHab, objetivando a quitação do contrato de financiamento e a repetição de indébito. No entanto, o item C.1 do quadro resumo do contrato de financiamento dispõe que a composição de renda para fins de cobertura do FGHAB é de 100% em nome da parte autora e 0,00% em nome de Antônio Marcos Barberá (ID 251654656, p 3). Ademais, a Cláusula 24.3.6 do contrato informa as condições para garantia de cobertura do saldo devedor pelo FGHAB. In verbis: 24.3.6 Quando houver mais de um garantido para a mesma unidade residencial, inclusive marido e mulher, a garantia será proporcional à responsabilidade de cada um, expressa neste contrato.

IV - Conclui-se que, verificada a ocorrência de sinistro, os valores pagos a título de indenização são proporcionais à composição de renda declarada no ato da contratação. No caso dos autos, a apelante não faz jus à cobertura securitária pelo FGHab em virtude do óbito de Antônio Marcos Barberá, uma vez que o seu cônjuge, ainda que contratante/devedor, não participou na composição de renda. Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

V - No tocante ao pedido de danos morais, não vislumbro qualquer ofensa ou constrangimento à parte apelante capaz de gerar o pagamento de indenização. Outrossim, importante ressaltar que a negativa da cobertura securitária é lícita, inexistindo descumprimento contratual por parte da CEF.

VI - Apelação improvida.”

(ApCiv 5002812-19.2021.4.03.6128, Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, 1a Turma, j. em 08/06/2022, DJEN de 14/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ÓBITO DO MUTUÁRIO. COBERTURA SECURITÁRIA. QUITAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DE RENDA.

- Conforme estipulado na Cláusula Vigésima Sétima, Parágrafo Primeiro, “na ocorrência de sinistro de natureza pessoal (morte e invalidez permanente), a quantia paga pela seguradora a título de indenização será destinada à amortização ou liquidação total do saldo devedor, devidamente atualizado na forma pactuada neste instrumento, observada a proporcionalidade de renda indicada neste instrumento”.

- Foi juntado aos autos Contrato de financiamento imobiliário – Proposta, opção de seguro e demais condições para vigência do seguro, no qual os devedores declararam possuir ciência de que “para efeitos de indenização securitária de MIP – morte e invalidez permanente, será considerado o percentual de participação no pagamento da parcela que consta no quadro resumo do contrato de financiamento”.

- Segundo consta no item 12 do quadro resumo do contrato de financiamento imobiliário, a composição de renda para fins de indenização securitária é de 100% em nome de Josenildo Sousa Santos e de 0% em nome da parte autora.

- Não há que se falar em quitação proporcional do saldo devedor, no caso concreto, uma vez que a parte autora não participa da composição de renda a ser considerada para fins de indenização securitária.

- Apelação não provida.”

(ApCiv 5004832-59.2020.4.03.6114, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. em 13/12/2021, DJEN de 16/12/2021)

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência dos pedidos formulados na inicial, restando, em decorrência, prejudicados os demais pleitos, de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Mantida a sentença proferida, majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do §11 do art. 85, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3o, do CPC).

Diante do exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. COMPOSIÇÃO DE RENDA PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de revisar cláusula de contrato de financiamento habitacional e de seguro vinculado, para incluir o cônjuge falecido na composição de renda destinada à cobertura securitária, com consequente quitação total ou parcial do saldo devedor do financiamento.

A autora alegou que, após o falecimento do devedor solidário, deveria haver cobertura securitária para amortização da dívida, bem como requereu restituição de valores pagos após o óbito e indenização por danos morais.

A sentença rejeitou os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em apelação, a autora sustentou nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, além de defender a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir: (i) se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (ii) se é possível a revisão da cláusula contratual para reconhecer cobertura securitária decorrente do óbito de mutuário que não integrou a composição de renda considerada para fins de seguro habitacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois o julgador examinou os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Também não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto documental constante dos autos mostrou-se suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e aos contratos de financiamento habitacional, nos termos da Súmula no 297 do STJ e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

O contrato de financiamento e a apólice securitária estipulam que a indenização por morte ou invalidez permanente deve observar a proporção da composição de renda declarada no momento da contratação.

O quadro resumo do contrato estabelece que a autora detinha 100% da composição de renda para fins de cobertura securitária, enquanto o cônjuge falecido figurava com participação de 0%.

Qualquer alteração dessa proporção dependeria de requerimento formal mediante ficha de alteração de renda, procedimento não comprovado nos autos.

Assim, inexistindo participação do de cujus na composição de renda considerada para fins de cobertura securitária, não há direito à quitação do saldo devedor do financiamento em decorrência do sinistro.

A validade das cláusulas contratuais deve ser preservada, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica, inexistindo demonstração de abusividade.

Mantida a improcedência do pedido, ficam prejudicadas as pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se as preliminares e nega-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Majoram-se os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: 18.1. Nos contratos de financiamento habitacional com seguro vinculado, a indenização securitária por morte ou invalidez permanente observa a proporção da composição de renda declarada no momento da contratação. 18.2. Não há direito à quitação do saldo devedor quando o mutuário falecido não integra a composição de renda considerada para fins de cobertura securitária. 18.3. A ausência de requerimento formal de alteração da composição de renda impede a modificação posterior das condições contratuais para fins de cobertura do seguro.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, §2o, e 6o, VIII; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591/DF; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 381; STJ, AgRg no Ag 554.905/RS; TRF3, ApCiv 5000227-57.2022.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5002812-19.2021.4.03.6128; TRF3, ApCiv 5004832-59.2020.4.03.6114.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão